Tribunal: TJMT
Processo: 1044535-56.2021.8.11.0041
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044535-56.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JERSON LUIZ RODRIGUES - CPF: 442.317.921-00 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1044535-56.2021.8.11.0041

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JERSON LUIZ RODRIGUES

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24 a 28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ZONA RURAL.
FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS CICLOS. ARTIGO 89 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

READEQUAÇÃO DAS FATURAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO.
INSCRIÇÃO INDENVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
o
Recorr
ente

JERSON LUIZ RODRIGUES
postula
revisão da fatura do
s meses de
outubro
,
novembro
e
dezembro
de
2020,
bem como

j
aneiro, fevereiro, março, setembro

e novembro
de
2021
, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como
reparação por danos morais
,
em razão de inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito
.

4
. Em relação
às
fatura
s
objurgada
s
,
inexistem provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida.
Apresentando
o
consumidor conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores a
s
fatura
s
objurgada
s
, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que
justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

5
.
De igual modo, não comporta acolhimento à assertiva
da
empresa Recorrida
de que a fatura
encontra-se
correta, se referindo a acúmulo de consumo não faturado
nos
meses anteriores,
em razão de
tratar-se de unidade localizada em zona rural, onde
se
adota a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos. Isso porque, nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura
plurimensal
, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze)
últimos ciclos de faturamento. Isso porque não houve a juntada do extrato, comprovando a média de consumo do período que antecedesse as faturas questionadas, ônus que competia à concessionária de energia elétrica, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

6
. Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrida a regularidade da cobrança em análise, impõe-se a adequação dos valores à média de consumo apurado nos meses anteriores.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente JERSON LUIZ RODRIGUES postula revisão da fatura dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, bem como janeiro, fevereiro, março, setembro e novembro de 2021, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como reparação por danos morais, em razão de inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
.

Inconformad
o
,

o
Recorrente
JERSON LUIZ RODRIGUES
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente com a revisão da fatura objurgada
e
condenação da empresa Recorrida
a
o pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
141754674
), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023